Tribunal: TJBA
Processo: 8033154-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033154-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: V. L. S. D. H. e outros Advogado(s): ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir a cobertura integral de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A operadora do plano de saúde impôs limitações quantitativas às sessões e exigência de coparticipação financeira, apesar de expressa prescrição médica e da previsão contratual de cobertura da enfermidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação do número de sessões das terapias multidisciplinares prescritas a paciente com TEA, mesmo diante de prescrição médica e cobertura contratual da enfermidade; (ii) estabelecer se é abusiva a exigência de coparticipação financeira em tratamento contínuo, de alto custo e sem prazo de término definido. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a operadora do plano de saúde não pode limitar a quantidade, o tipo ou a duração das terapias prescritas por profissional habilitado, especialmente em casos de tratamento de pessoa com TEA, devendo prevalecer o princípio da integralidade da assistência à saúde. A limitação quantitativa de sessões interfere indevidamente na prescrição médica, configurando ingerência não autorizada por parte da operadora do plano de saúde, o que afronta a boa-fé contratual e o direito fundamental à saúde. A imposição de coparticipação em tratamentos continuados, de elevado custo e essenciais à saúde do beneficiário, representa obstáculo excessivo e desproporcional ao acesso à assistência, sendo prática reconhecidamente abusiva conforme a Lei 9.656/1998, as Resoluções ANS RN nº 433/2018 e CONSU nº 8/1998, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não pode limitar o número, a duração ou a frequência das terapias multidisciplinares prescritas a paciente com TEA, quando a enfermidade estiver coberta contratualmente. É abusiva a imposição de coparticipação financeira em tratamento contínuo, essencial e de alto custo, prescrito por médico responsável, por configurar restrição desproporcional ao acesso à saúde. A negativa de cobertura integral nesses casos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos assegurados no ECA e na legislação de regência dos planos de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei 9.656/1998, arts. 10 e 12; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, arts. 4º e 7º; Resoluções ANS RN nº 433/2018 e CONSU nº 8/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.279.353/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033154-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VINICIUS LORDELO SOUSA DA HORA e Agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.